Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732113-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de erro material, a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 16:27:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator